Tribunal: TJMT
Processo: 0002231-30.2010.8.11.0046
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002231-30.2010.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEMERSON LUIZ MARTINS - CPF: 838.583.001-44 (APELADO), CLEMERSON LUIZ MARTINS - CPF: 838.583.001-44 (ADVOGADO), VALTER ANTONIO SISCONETO - CPF: 273.394.406-15 (APELANTE), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL – DEFESA DOS INTERESSES DO EMPREGADOR DURANTE A FASE DE CONHECIMENTO DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA – REMUNERAÇÃO DEVIDA – DESPROPORCIONALIDADE VISLUMBRADA – QUANTIA AJUSTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando evidenciada a contratação de serviços advocatícios, a realização do trabalho durante toda a fase de conhecimento e o êxito parcial, é devida a respectiva remuneração do profissional.

Cabe a redução da verba honorária arbitrada em valor que destoa de atuação do advogado, bem como da complexidade da causa.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios julgada procedente, com a condenação do réu ao pagamento de R$27.933,21, além das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido na demanda.

O apelante afirma que só contratou o apelado para acompanha-lo na audiência de tentativa de conciliação e instrução perante a Justiça do Trabalho, tendo pagado R$1.000,00 pela prestação desse serviço eventual.

Nega ter ajustada a sua defesa na Reclamatória Trabalhista no 02478.2007.051.23.00-6 por 25% do benefício pleiteado.

Defende que a quantia de 3 URV basta para remunerar o serviço efetivamente prestado pelo apelado.

Busca a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 173977694.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embora o apelante negue as cópias de parte da Reclamatória Trabalhista ajuizada contra ele, na condição de proprietário da Serraria do Vermelho, mostram que de fato contratou os serviços do apelado em 22/1/2008, um dia antes da audiência de instrução.

O apelado patrocinou seus interesses durante toda a fase de conhecimento, que se encerrou com a sentença prolatada em 1o/10/2008.

Embora tenha sido atribuído à causa o valor de R$111.732,82 pelo ex-empregado, o apelante foi condenado a pagar tão somente R$36.768,65 mais acréscimos legais, o que evidencia o êxito do trabalho desempenhado pelo apelado.

Diante disso, conclui-se que as partes firmaram contrato verbal de prestação de serviço de advocacia (art. 373, inciso I, do CPC). E pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, evitando até mesmo que ocorra o enriquecimento ilícito do réu, que se beneficiou dele.

A respectiva remuneração deve observar tanto a prática usual em processos análogos quando o senso de razoabilidade e proporcionalidade que decorre do disposto no Estatuto da OAB.

O §2o do art. 22 da Lei n.o 8.906/1994 dispõe que “
na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB”
.

Ficou evidenciado nos autos ser prática usual na defesa dos interesses de trabalhadores e empregadores perante aquela Justiça Especializada que os advogados sejam recompensados por seu trabalho basicamente através de honorários contratuais que costumam ser estipulados em 30% sobre o proveito econômico obtido.

Nesse sentido são os contratos escritos que o apelado firmou com outros clientes em situação similar.

Conforme os documentos juntados ao processo laboral, ele formulou petições, participou de ambas as audiências dedignadas, arguiu testemunhas e realizaram as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, ficou demonstrado que o apelado efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que ele “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.
”

(REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

O §2o do art. 85 do CPC deve ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico.

Tal dispositivo trata da fixação dos honorários sucumbenciais, o que não é o caso em análise.

Para remunerar o contrato verbal de prestação de serviço firmado entre os ora litigantes, a sentença acolheu a tese de que a remuneração do apelado deve corresponder a 25% (vinte e cinco) por cento do proveito econômico obtido considerando-se a diferença entre o valor dado à reclamatória trabalhista e a quantia inferior à qual o apelado foi condenado.

Esse percentual corresponde a R$27.933,21. Quantia que se mostra excessiva e destoa das particularidades do feito. Embora a demanda tenha envolvido a realização de perícia grafotécnica e a intensa oitiva de testemunhas, a defesa do apelante não perdurou mais de 9 meses.

À vista disso, com observância ao art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94, e art. 85, §§2o e 8o, do CPC/2015, o montante determinado na sentença deve ser reduzido para R$ 15.000,00, de acordo com os parâmetros utilizados por esta Câmara em situações análogas.

AP 0002375-28.2018.8.11.0012;

AP 1024891-69.2017.8.11.0041;

AP 1003527-07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1008936-61.2018.8.11.0041;

AP 0006231-58.2017.8.11.0004;

AP 0012429-77.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

Para ilustrar, desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido
. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§ 8o do art. 85 do CPC) já que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não é possível mensurá-lo. Por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer correção monetária desde o arbitramento (AgInt nos EDcl no AREsp 994315/PR)”.
(N.U 1003527-07.2018.8.11.0041, julgado em 31/03/2021, publicado no DJE de 12/04/2021, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para reduzir os honorários advocatícios devidos ao apelado de R$27.933,21 para R$ 15.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023